Tribunal: TJDFT
Processo: 0714494-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714494-56.2020.8.07.0000 RECORRENTE: HOSPITAL PRONTONORTE S/A RECORRIDO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA DESPACHO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), bem como a manutenção da decisão divergente pelo órgão julgador (ID 43598776), submeto o recurso especial de ID 24037090 à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Consigno que se encontra pendente de análise pela Corte Superior o Agravo de ID. 25927757 Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029